Tribunal: CARF
Processo: 19647.004103/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004103/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.113 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ROSA CANDIDA MARROQUIM MANGABEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004103/2010-51
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.113 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004103/2010-51

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 15/19) lavrada em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
do exercício 2006, onde se constatou a Omissão de Rendimentos Sujeitos à Tabela
Progressiva no valor total de R$ 22.130,60. De acordo com a Complementação da
Descrição dos Fatos (fls. 17), foram incluídos os rendimentos recebidos do Centro de
Diagnóstico Dr.Walberto Barros Dias e do Instituto de Medicina Social S/C Ltda
conforme Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF apresentada pelas
fontes pagadoras.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 4.637,54 acrescido de juro de
mora e multa de ofício de 75%.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência, por via postal, em 14/04/2010
(fls. 38), a interessada ingressou com impugnação em 03/05/2010 (fls. 02/05) com os
argumentos a seguir sintetizados.
Expõe que, tendo em vista o desrespeito aos seus direitos trabalhistas, acionou no
Judiciário o Instituto de Medicina Social S/C e o Centro Diagnóstico Dr. Walberto
Barros Dias S/C Ltda, ambos do mesmo proprietário, o primeiro na 11a Vara do
Trabalho de Recife (Processo n.° 00117-2006-011-06-00-8) e o segundo na 2a Vara do
Trabalho de Olinda (Processo n.° 00146-2006-102-06-00-7). Explica que durante o
processo as partes celebraram acordo na 11a Vara do Trabalho de Recife englobando e
extinguindo os dois processos judiciais. Indica a juntada dos documentos
comprobatórios de suas alegações.
Sustenta que nesse acordo o Instituto de Medicina Social S/C e o Centro Diagnóstico
Dr. Walberto Barros Dias S/C Ltda reconhecem que não pagavam o salário da ora
recorrente em sua integralidade, além de diversas outras irregularidades cometidas,
constando o valor de R$ 5.000,00 a titulo de "diferenças salariais". Entende ser um
reconhecimento expresso do empregador de que pagava à menor o salário da autora.
Acrescenta que, em sede de acordo, a reclamante não recebeu todo o valor a que teria
direito. No entanto, para evitar um processo judicial que poderia se estender por vários
anos, abriu mão de boa parte do que lhe garantia a lei em nome de um acordo judicial.
Dessa forma, as diferenças salariais a que teria direito ultrapassam significativamente,
sem nenhuma dúvida, o valor de R$ 5.000,00 aceito em sede de acordo.
Para demonstrar de forma inequívoca todo o alegado, requer, nos termos do artigo 16,
IV, do Decreto n.° 70.235/72, caso também o ilustríssimo Delegado da Receita Federal
entenda necessário, a realização de diligencia nos dois processos mencionados, quais
sejam o Processo n° 00117-2006-011-06-00-8 (11a Vara do Trabalho de Recife), e o
Processo n° 00146-2006-102-06-00-7 (2a Vara do Trabalho de Olinda).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.113 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004103/2010-51

Será efetuado o lançamento de ofício quando o contribuinte omitir rendimentos
tributáveis em sua Declaração de Ajuste Anual.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Cabe ao contribuinte apresentar na sua defesa todos os documentos necessários à
comprovação de suas alegações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.113 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004103/2010-51

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dela conheço.
Os valores apurados pela autoridade fiscal (fls. 17) estão em conformidade com
os valores consignados em DIRF pelo Centro de Diagnóstico Dr. Walberto Barros
Dias S/C Ltda e pelo Instituto de Medicina Social S/C Ltda. (fls. 39/40). Não obstante,
a impugnante contesta o lançamento alegando que não recebeu os valores apontados,
tendo ajuizado Ação Trabalhista contra as fontes pagadoras conforme documentos
juntados à defesa (fls. 10/14).
Com efeito, extrai-se do Termo de Conciliação acostado (fls. 10/11) que as
referidas empresas, representadas pelo mesmo preposto, ficaram obrigadas ao
pagamento do montante de R$ 26.400,00 referente às duas ações trabalhistas ajuizadas
pelo sujeito passivo, parcelado nos anos calendário 2006 e 2007 e composto pelas
seguintes verbas: R$ 5.000,00 de 13o salário, R$ 1.400,00 de multa art. 477, R$
5.000,00 de férias, R$ 10.000,00 de FGTS + 40% e R$ 5.000,00 de diferenças
salariais.
Ocorre, contudo, que, apesar de restar claro para esta julgadora que as
reclamadas deixaram de pagar verbas salariais à contribuinte em época própria, não há
nos autos qualquer documento que demonstre que os valores recebidos em decorrência
dos processos judiciais em comento referem-se aos rendimentos do exercício 2006
considerados omitidos no presente lançamento. Para tal comprovação caberia à
interessada apresentar, por exemplo, as petições iniciais com a discriminação de todas
as verbas pleiteadas nas duas ações, as quais deveriam englobar todos os rendimentos
devidos pelas reclamadas no ano calendário 2005.
Vale lembrar que cabe ao contribuinte apresentar em sua defesa todos os
documentos necessários à comprovação de suas alegações, nos termos do art. 56 do
Decreto no 7.574/11, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual,
salvo nas hipóteses previstas no art. 57, §4o, do mesmo dispositivo, as quais não
restaram configuradas no caso concreto. As alegações desprovidas de prova não
podem ser acatadas por esta instância julgadora em respeito ao princípio da verdade
material. O ônus de comprovar o que alega é do próprio sujeito passivo, a teor do art.
36 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal
Cabe ressaltar, por fim, que a realização de diligências ou perícias tem como
objetivo firmar o convencimento do julgador a respeito de um determinado assunto,
não se prestando a suprir a omissão do contribuinte em instruir a impugnação com os
documentos em que se fundamenta.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.113 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004103/2010-51

Marcelo Rocha Paura

Fl. 75
DF CARF MF
Original